Tribunal: TJPA
Processo: 0175249-12.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0175249-12.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO MACEDO DE ANDRADE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

A alegação recursal de que o apelado teria feito a opção pela remuneração do cargo DAS-4, razão pela qual não faz jus às diferenças entre o valor previsto nesta rubrica e o valor do DAS-5, é o exato objeto da ação principal, o qual foi devidamente refutado na sentença quando o Estado do Pará foi condenado ao pagamento das diferenças de valores, no importe de 100% sobre o vencimento total do servidor, em base retroativa quinquenal.

2.

O argumento recursal se trata de mera rediscussão de questões já enfrentadas em sentença da ação principal, sobre a qual se operou o trânsito em julgado e que está sendo executada no cumprimento de sentença objeto deste recurso, estando, portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada, não cabendo reavivá-las na presente fase processual executória. Precedentes deste TJPA.

3.

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 14/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução em cumprimento de sentença para homologar os cálculos da parte controvertida devida ao servidor apelado e seu patrono.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso revigorando matéria meritória da ação principal acerca da opção do apelado pela remuneração do DAS-4, razão pela qual não faz jus às diferenças objeto do cumprimento de sentença, pelo que requer o provimento do recurso para anulação da sentença.

Em sede de contrarrazões o apelado sustenta a impossibilidade de discussão do mérito da lide principal na liquidação, e reitera a existência de decisão reconhecendo o direito executado, razão pela qual pugna pela improcedência da apelação.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Interposto agravo interno em face da decisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso a fim de manter a sentença apelada em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O ponto nodal do presente recurso é a possibilidade de discussão do mérito da ação principal em sede de embargos à execução em cumprimento de sentença.

A alegação recursal de que o apelado teria feito a opção pela remuneração do cargo DAS-4, razão pela qual não faz jus às diferenças entre o valor previsto nesta rubrica e o valor do DAS-5, é o exato objeto da ação principal, o qual foi devidamente refutado na sentença quando o Estado do Pará foi condenado ao pagamento das diferenças de valores, no importe de 100% sobre o vencimento total do servidor, em base retroativa quinquenal.

Assim, consoante bem destacado na sentença ora apelada, o argumento recursal se trata de mera rediscussão de questões já enfrentadas em sentença da ação principal, sobre a qual se operou o trânsito em julgado e que está sendo executada no cumprimento de sentença objeto deste recurso, estando, portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada, não cabendo reavivá-los na presente fase processual executória.

Nesse sentido já decidiu esta corte, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA –
QUESTÃO DELIBERADA NA DECISÃO EXECUTADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO – LIMITES DA SENTENÇA – COISA JULGADA
– OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM NÃO CONSTATADA – DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2 –
Acerca da alegação de que a decisão embargada teria sido extra petita, esclarece-se que a menção quanto a divisão de valores auferidos em colheita, consistiu em mera reprodução de questão decidida na decisão objeto da liquidação, não havendo que se falar em decisão extra petita na hipótese.

3 – Outrossim, tendo sido matéria objeto de pronunciamento judicial na decisão executada, revela-se absolutamente incabível a tentativa de se rediscutir questões já deliberadas naquela sede, visto que estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada.

(...)

(TJPA, ApCiv nº 0813292-23.2021.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado em 14/09/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS A MAIOR INCLUÍDO NA EXECUÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA OS ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NÃO COMPROVADAS PELA MUNICIPALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. No tocante à ausência de recursos e empenho prevendo o pagamento do débito discutido na presente demanda, tais fatores não podem servir de óbice ao cumprimento da determinação judicial, uma vez que se trata de circunstâncias inerentes à organização da própria administração, cujo ônus não pode ser transferido à parte que obtém provimento judicial favorável, mormente quando não comprovada a inexistência de recursos ou que o cumprimento da decisão possa acarretar em grave prejuízo à coletividade.

4.
Ademais, o argumento acerca de restrições orçamentárias não foi arguido na ação originária, não podendo ser suscitado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada prevista nos artigos 502 e 508 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, ApCiv nº 0000004-13.1998.8.14.0068, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença pelos fundamentos citados e, por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão de admissibilidade recursal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/03/2023